Tribunal: TJES
Processo: 5000091-62.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-62.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000091-62.2020.8.08.9101

Impetrante: ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS

Autoridade Coatora.: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA EM EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA PRINCIPIO DA CELERIDADE CONTIDO NA LEI N. 9.099/95. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Sra. Elizabeth Rodrigues dos Santos em face da decisão do 4ª Juizado Especial Cível de Vitória, nos autos do processo 0023265-97.2019.808.0347, alegando ofensa ao direito liquido e certo, vez que a ação de cobrança interposta foi convertida em execução de título executivo extrajudicial, após a citação da requerida, violando, assim, o artigo 329, do Código de Processo Civil. Requereu liminarmente a suspensão do ato lesivo, e, ao final, a concessão da segurança para declarar nula a decisão que converteu a Ação de Cobrança em Execução, bem como todos os atos subsequentes praticados, além da assistência gratuita.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando a suspensão da demanda executiva 0023265-97.2019.808.0347, até ulterior deliberação deste Juízo.

A autoridade coatora se manifestou afirmando que após a conversão foi expedida a citação da parte executada, inclusive de forma pessoal, tendo o mesmo sido cumprido integralmente. Afirma que diante da inercia da executada foi realizado SISBAJUD, com êxito parcial. Afirma que o patrono da executada foi devidamente intimado da constrição e quedou-se inerte. Afirma que o alvará foi liberado em favor do Condomínio e que a execução prosseguiu. No ano de 2019 foi realizado Renajud em um veículo da executada, bem como foi determinado ainda expedição de mandado de penhora e avaliação de bem. Afirma que o patrono da executada foi devidamente intimado de todos os atos processuais, sendo sua última manifestação em 17/03/2020.

Dada ciência do presente Mandado de Segurança ao órgão do Ministério Público este se manifestou no sentido de que as partes são capazes, bem representadas e que o interesse envolvido não transcende a pessoa do impetrante, não alcançando a sociedade, motivo pelo qual deixa de se manifestar nos autos.

Pois bem, em que pese o disposto no artigo 329, II do Código de Processo Civil, o feito rege-se pela Lei 9099/95 que preceitua claramente em seu artigo 2º a observância dos princípios da economia processual, celeridade, dentre outros.

Assim, fato é que a conversão é possível, vez que atende aos princípios da lei n. 9.099/95, não sendo o caso de aplicação subsidiária do art. 329 do CPC/2015, posto que o formalismo ali exigido contrasta com a celeridade e eficácia do rito especial.

Observo, ainda, que foi oportunizada à executada/impetrante a possibilidade de se manifestar e apresentar a devida defesa na fase executória, ou seja foi garantido a executada/impetrante o pleno contraditório e ampla defesa na fase executiva, porém, como bem informou o Juízo o 4º Juizado Especial Cível de Vitória, não houve manifestação da executada, motivo pelo qual foram realizadas as devidas constrições.

Não vislumbro no caso em questão qualquer prejuízo a parte executada, tão pouco cerceamento de defesa, pois, repito, foi dada a parte executada oportunidade de
utilizar-se dos meios de defesa inerentes ao processo executivo, porém
esta se quedou
inerte, como bem informou a autoridade coatora.

Ante o exposto denego a segurança requerida. Revogue-se a liminar.

Sendo assim,
em conformidade com a Lei 12.016/2009,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado e
denego a segurança
,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a impetrante em custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que defiro neste momento. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Comunique-se ao juízo de piso para dar continuidade ao feito.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.